Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Nulidade e intempestividade de contrarrazões. Inocorrência. Ausência de intimação válida para apresentação de contrarrazões. Posterior regularização da representação processual com nomeação de advogado dativo e apresentação tempestiva da peça. Inexistência de vício no acórdão. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré e manteve a sentença.
4. Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar nulidades processuais de ordem pública, previamente arguidas. Afirma que tal omissão decorreu, em parte, de certidão equivocada que atestou falsamente a tempestividade das contrarrazões. Defende que as contrarrazões originais são intempestivas e nulas, por terem sido apresentadas fora do prazo e sem capacidade postulatória, vícios que foram reiteradamente apontados, mas ignorados pelo juízo de origem. Sustenta que a certidão de remessa omitiu esses vícios e induziu a Turma a erro, resultando na ausência de enfrentamento de questão prejudicial ao mérito, em violação ao dever de fundamentação.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
9. No caso concreto, não se verifica a omissão apontada. Analisando os autos, observa-se que a sentença foi proferida em 21/08/2025, tendo sido interposto recurso inominado pelo réu em 08/09/2025. Na sequência, foi expedido mandado de intimação para que o autor apresentasse contrarrazões (ID 79538217); todavia, a correspondência retornou com a informação de “ausente” (ID 79538218), o que evidencia a inexistência de intimação válida. Assim, não se iniciou a contagem de prazo para apresentação de contrarrazões.
10. Ressalta-se ainda que a petição protocolada pelo autor em 14/10/2025 não foi recebida como contrarrazões, por não ter sido subscrita por advogado ou defensor público, requisito indispensável à sua validade processual. Conforme informado pelo próprio setor deste Tribunal (NUPEVI), não foi possível a sua regular juntada como peça de contrarrazões justamente pela ausência de capacidade postulatória, razão pela qual o documento foi acostado aos autos apenas com a finalidade de registrar o requerimento de nomeação de defensor público, formulado pelo autor em virtude de sua hipossuficiência financeira (79538220). O juízo de origem, inclusive, consignou expressamente que não houve o recebimento da referida manifestação como contrarrazões (ID 79538242). Posteriormente, após a devida comprovação de hipossuficiência, o juízo de origem, acertadamente, nomeou advogado dativo em 27/11/2025 (ID 79538247), o qual apresentou contrarrazões em 11/12/2025 (ID 79538252), dentro do prazo legal. Desse modo, não se verifica qualquer nulidade no procedimento, tampouco omissão do acórdão quanto à análise de questão prejudicial de mérito.
11. Ademais, ainda que se cogitasse eventual irregularidade na apresentação das contrarrazões, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento. As contrarrazões não vinculam o órgão julgador, sendo o mérito do recurso apreciado à luz dos elementos constantes dos autos e dos fundamentos recursais. No caso, o acórdão embargado manteve a sentença com base no conjunto probatório produzido, inexistindo demonstração de vício capaz de infirmar tal conclusão.
12. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração".